Tribunal: TJDFT
Processo: 0731043-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 373, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA AO AUTOR. PROVA NÃO JUNTADA NA INICIAL. REQUISIÇÃO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. DIREITO AUTORAL. DIVULGAÇÃO DE OBRA LITERÁRIA SEM CITAÇÃO DA AUTORIA. DANO MORAL VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Magistrado como destinatário da prova deve apreciar a pertinência de cada tipo de prova para os fatos ou direitos que se pretendem comprovar e, conforme estabelece o art. 435 e seu parágrafo único do CPC, é permitida a juntada de documentos novos a qualquer tempo, cabendo ao Juiz da causa, nos termos do art. 370 do CPC, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
2. Por se tratar de violação de direito autoral, o dano moral é presumido, uma vez que decorre da simples transgressão de qualquer um dos direitos morais do autor enunciados no art. 24 da Lei Autoral, ainda que a violação não exponha o autor a nenhum sentimento de humilhação, sofrimento, dor ou vexame.
3. A indenização por danos morais tem caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar a sua prática, além do caráter compensatório, que busca a reparação do dano sofrido pela vítima. Sob esse enfoque, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo experimentado.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida em seus termos.